Tribunal: TCU
Processo: 015.561/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para aprofundar o exame quanto à necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos dos repasses de recursos oriundos de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário previstas no art. 240 da Constituição Federal. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação autuada em cumprimento às disposições do subitem 9.3 do Acórdão 529/2020-TCU-Plenário (TC Processo 025.175/2015-7 , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), e aos termos do despacho constante da peça 33 do TC Processo 033.697/2019-1 (de minha relatoria), para exame quanto à necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos dos repasses de recursos oriundos das contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário, previstas no art. 240 da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir da presente relação processual o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop; 9.3. esclarecer às demais entidades relacionadas no item 4 deste Acórdão que, considerando a inexistência de lei específica sobre a obrigatoriedade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos correspondentes serviços sociais autônomos, bem como o entendimento constante do Acórdão 3224/2014-TCU-Plenário , as confederações e federações patronais sindicais não estão obrigadas a prestar contas aos serviços sociais autônomos quanto aos repasses de recursos oriundos de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, previstas no art. 240 da Constituição Federal, não constituindo tal fato, entretanto, óbice à atuação deste Tribunal no exercício do controle externo sobre recursos de natureza parafiscal, bem como na avaliação das exigências de transparência e de cumprimento dos limites legais para tais repasses, por meio de processos de denúncia e representação (arts. 234 a 237 do Regimento Interno/TCU) ou, ainda, por intermédio dos instrumentos típicos de fiscalização, como levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos (arts. 238 a 243 do Regimento Interno/TCU); 9.4. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que adote as providências necessárias a fim de incluir item específico e obrigatório no Relatório de Gestão, que integra a prestação de contas dos entes do Sistema S, referentes ao ano base de 2024 e seguintes, sobre os repasses efetuados pelos serviços sociais autônomos às confederações e federações sindicais patronais de recursos oriundos de contribuições compulsórias previstas no art. 240 da Constituição Federal, com o intuito de fortalecer o controle externo sobre recursos de natureza parafiscal; 9.5. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Casa Civil da Presidência da República que analise a oportunidade e conveniência de elaborar, quanto às transferências dos serviços sociais autônomos para as entidades sindicais patronais prevista em lei, atos infralegais ou administrativos a título de administração superior, regulamentação em que se esclareça a possibilidade, a finalidade a que se destinam e os padrões de contabilização, transparência e sistemática de prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos de contribuições compulsórias previstas no art. 240 da Constituição Federal; 9.6. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, conhecer da Representação objeto do TC Processo 010.235/2019-1 (em apenso), para considerar prejudicado o seu exame de mérito; 9.7. dar ciência deste Acórdão: 9.7.1. aos Conselhos e Departamentos Nacionais do: Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); Serviço Social do Transporte (Sest); Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); 9.7.2. às Confederações Nacionais da Indústria; do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; das Cooperativa; da Agricultura e Pecuária do Brasil; e do Transporte; 9.7.3. ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Sebrae e à Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop); 9.7.4. ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União; e 9.8. arquivar os autos.